Tribunal: TJSP
Processo: 2257472-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Acolhida em parte impugnação à penhora – Mantido o bloqueio sobre R$6.499,03, por considerar que referido valor foi depositado por terceiro na conta corrente indicada – Irresignação – Verba pública – Impenhorabilidade verificada – Agravante que comprovou que na realidade efetivou transferência indevida a empresa Intercity no dia 23.09.2019 –

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Acolhida em parte impugnação à penhora – Mantido o bloqueio sobre R$6.499,03, por considerar que referido valor foi depositado por terceiro na conta corrente indicada – Irresignação – Verba pública – Impenhorabilidade verificada – Agravante que comprovou que na realidade efetivou transferência indevida a empresa Intercity no dia 23.09.2019 – Valor penhorado que corresponde a devolução por parte da empresa Intercity do valor indevidamente transferido – Quantia penhorada que na realidade corresponde a verba pública, portanto impenhorável a teor do art. 833, IX do CPC – Decisão reformada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257472-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SKY ARTS
EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME, é agravado COIMMA - COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE MADEIRAS E METALÚRGICA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257472-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37338
AGRV.No: 2257472-77.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: SKY ARTS EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME
AGDO.: COIMMA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS E
METALÚRGICA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Acolhida em parte impugnação à penhora Mantido o bloqueio
sobre R$6.499,03, por considerar que referido valor foi depositado
por terceiro na conta corrente indicada Irresignação Verba
pública
Impenhorabilidade verificada
Agravante que
comprovou que na realidade efetivou transferência indevida a
empresa Intercity no dia 23.09.2019
Valor penhorado que
corresponde a devolução por parte da empresa Intercity do valor
indevidamente transferido Quantia penhorada que na realidade
corresponde a verba pública, portanto impenhorável a teor do art.
833, IX do CPC Decisão reformada - Recurso provido*
Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face
da r. decisão de fls. 167/168, complementada às fls. 209/210, ambas dos
autos de origem, que acolheu em parte a impugnação ofertada, mantendo
apenas o bloqueio sobre R$ 6.499,03.
Sustenta a agravante que foi efetivado bloqueio em sua
conta bancária no dia 08.10.19; que demonstrou que referidos valores são
impenhoráveis por se tratar de verba pública; que foi reconhecida a
impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados, contudo mantido o
bloqueio sobre R$ 6.499,03. Alega que o valor se refere a estorno de valores
que, por equívoco, foi enviado ao fornecedor errado e que se tratava da
mesma verba pública. Aponta que foi autorizada pelo Governo do Estado de
São Paulo para angariar patrocínio de contribuintes do ICMS do Estado de São
Paulo para custeio do projeto denominado SUPERLOUNGE, em razão do
Programa de Ação Cultural - ProAC do Governo do Estado de São Paulo para
incentivo à produção cultural e artística no Estado; que em razão de referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257472-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autorização, abriu conta corrente no Banco do Brasil, vinculada ao sobredito
programa. Argumenta que a impenhorabilidade de tais valores decorre da
natureza pública do numerário recebido na conta corrente vinculada ao
Programa de Ação Cultura do Estado de São Paulo - ProAC- ICMS; que os
valores creditados são exclusivamente oriundos da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo; que o depósito do dia 23/09/19 se refere a um
estorno/devolução de empresa contratada para o Projeto Cultural; que o
bloqueio acarretará prejuízo aos cofres públicos e poderá atrapalhar e atrasar
sobremaneira o Projeto Cultural.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
com
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida
por COIMMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS E METALÚRGICA SÃO
CRISTÓVÃO LTDA. em face de SKY ARTS E EVENTOS CULTURAIS LTDA -ME,
visando a satisfação de crédito no valor histórico de R$ 23.801,47 (fls. 01/10
dos autos de origem).
No curso da demanda foi efetiva penhora via sistema
bacenjud, bloqueando-se 33.290,10 da conta de titularidade da agravante,
mantida junto ao Banco do Brasil, agência no 1812, conta corrente no
51821-3 (fls. 110/111 e 155/157 dos autos de origem).
A agravante ofertou impugnação à penhora, sustentando
se tratar de conta destinada exclusivamente para o recebimento de verba
pública (fls. 113/120 dos autos de origem).
Sobreveio a r. decisão agravada, que acolheu em parte a
impugnação ofertada, mantendo apenas o bloqueio sobre R$ 6.499,03, por
considerar que referido valor foi depositado por terceiro na conta corrente
indicada (fls. 167/168 dos autos de origem). Confira-se:
“Verifica-se que na conta em questão, antes do bloqueio,
depositada a quantia de R$114.300,00 constando como
depositante a Secretaria da Fazenda Pública e o valor de
R$ 6.499,03depositada por terceiro (fl.155).Realmente
impenhorável a verba pública oriunda dos cofres da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257472-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Secretaria da Fazenda Pública, nos termos do artigo 833,
inciso IX, do Código de Processo Civil, por analogia, diante
da natureza da verba e a sua destinação específica. Nesse
sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo: 'PENHORA DE REPASSES DE MUNICÍPIO PARA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - Inadmissibilidade -
Verba impenhorável nos termos do artigo 833,inciso IX,
do Código de Processo Civil, permitida, porém, a penhora
de outras receitas no percentual fixado em primeiro grau -
Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para
cassar a penhora dos R$ 129.068,73 e demais verbas
oriundas de repasse do Poder Público.' (TJSP; Agravo de
Instrumento
2081223-77.2019.8.26.0000;
Relator(a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
'AGRAVO
DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
PENHORA
DE
CONTAS
DESTINADAS
AO
RECEBIMENTODE
VERBAS
PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
CULTURA (PRONAC) VERBA VINCULADA À FINALIDADE
PÚBLICAIMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA
INTELIGÊNCIA DO ART. 649, INC. IXDO CPC DECISÃO
REFORMADA.
Recurso
provido.'
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento2006228-06.2013.8.26.0000;
Relator
(a):
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2014; Data de Registro: 31/01/2014)
Por outro lado, a impenhorabilidade não alcança o valor
depositado por terceiro na conta corrente em questão.
Diante do exposto, depois da publicação, realize-se a
transferência da quantia de R$6.499,03 para conta à
disposição do juízo e o desbloqueio da diferença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257472-77.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, verifica-
se que, na hipótese, também recai a impenhorabilidade sobre o montante de
R$ 6.499,03.
Isto porque, de fato a agravante comprovou nos autos
que referida quantia (R$ 6.499,03) foi indevidamente transferida à empresa
INTERCITY COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEF, no dia 23.09.2019 (fls. 200
dos autos de origem).
Sobredita empresa foi notificada quanto ao engano
perpetrado (fls. 195/199 dos autos de origem), razão pela qual procedeu a
devolução, na mesma data, do referido valor (R$ 6.499,03) à agravante (fls.
201 dos autos de origem).
Por conseguinte, verifica-se que a quantia penhorada, R$
6.499,03, de fato corresponde a verba pública recebida pela agravante da
Secretaria da Fazenda Pública, referente ao patrocínio do Programa de Ação
Cultural, ProAC do Governo do Estadode São Paulo de incentivo à produção
cultural e artística no Estado, razão pela qual é impenhorável, nos termos do
art. 833, inciso IX, do CPC.
Sob os aspectos citados, de rigor a reforma da r. decisão
impugnada, para também reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$
6.499,03.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator